Tribunal: TJDFT
Processo: 0724176-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. USO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO IMÓVEL. SEM AUTORIZAÇÃO DO LOCADOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A demanda está fundada no alegado descumprimento, por parte do locatário, da Cláusula Sexta do contrato de locação, que expressamente delimita a destinação do uso do imóvel para serventia exclusivamente residencial. 1.1. É fato incontroverso que houve prática de atividade empresarial no imóvel em questão e, inclusive, com a indicação do endereço residencial para propósito mercantil. 1.2. É notório que o locatário violou o uso convencionado no contrato locatício, pois instalou atividade mercantil em que nada se coaduna com o pactuado com a locadora, o que configura infração contratual.

2. O locatário, no caso de corte de árvore no interior do imóvel, só poderá fazê-lo com consentimento do proprietário e, dependendo da espécie arbóreo-arbustiva, mediante autorização concedida pela NOVACAP. 2.1. Extrai-se que o locatário assumiu pessoalmente o risco pelo corte da árvore, realizada sem prévia autorização da locadora. Não obstante, percebe-se que não tratou-se apenas de mera poda, mas sim de supressão integral da árvore.

3. Incontroversa que a postura adotada pelo locatário configurou infração contratual, abrindo espaço para a rescisão pretendida, sem prejuízo da multa prevista no contrato de locação.

4. No que se refere aos honorários sucumbenciais, o art. 85, § 2o do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4.1. Observa-se que a norma processual estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios. Apenas quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, segue-se para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. 4.2. A situação dos autos autoriza a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da condenação.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.